Tribunal: TJMT
Processo: 1028244-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028244-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CARLOS BUCHMANN - CPF: 659.810.309-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLOS BUCHMANN

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
OUTRAS RESTRIÇÕES.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em ação de embargos à execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, visando à suspensão da inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob o fundamento de que não foi demonstrada a
perigo de dano
, uma vez que o agravante possui várias restrições creditícias, referentes a diversos credores.

A análise do extrato apresentado pelo agravante revelou a existência de 15 restrições creditícias, das quais apenas 3 foram registradas pela agravada, o que não justifica a suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O simples ajuizamento de embargos à execução não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças ou restrições em nome do devedor, devendo ser analisada a higidez do crédito refutado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender a inscrição em órgãos de proteção ao crédito exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a existência de outras restrições creditícias e o simples ajuizamento de embargos à execução."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1108058/DF; TJ-MT, N.U 1014928-53.2023.8.11.0000; TJ-MT, N.U 1027379-76.2024.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CARLOS BUCHMANN
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
173930800

–
autos de origem PJE No
1000786-28.2024.8.11.0091
) pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
de
Monte Verde
/
MT, que
in
deferiu o pedido de tutela
de urgência para suspender a inscrição do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito,
nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos.

Trata-se de petição intitulada “
Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência para suspensão do nome do embargante do
serasa
” ajuizada
por CARLOS
BUCHMANN contra o COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
.

Alega a
embargante que
é tradicional bovinocultor de corte atuando na cidade de Nova Bandeirantes/MT, produzindo em regime familiar. Que diante da situação que assolou o país, vem passando por dificuldades financeiras, razão de não cumprir com os pagamentos dos títulos executados.

Informou a existência de ação de alongamento de dívida 1001434-42.2023.8.11.0091, e pugnou pela suspensão da execução, até o seu julgamento.

Pleiteia a revisão contratual e alega não haver mora ante a abusividade dos juros aplicados, comissão de permanência e excesso na execução,
apontando o valor incontroverso.

Por fim requer a suspensão da execução, com atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a conexão com a ação 1001434-42.2023.8.11.0091 e o deferimento de tutela antecipada para o fim de retirada do nome do Embargante do SERASA, sob pena de limitação de sua atividade.

Tempestividade ainda não certificada.

É o relatório. Decide-se.

RECEBE-
SE
a
petição inicial, em todos os seus termos, uma vez que de acordo
com os

arts
. 914 e 916 do CPC.

Custas recolhidas no evento 160782928.

Continuando, do quanto alegado, vê-se que há pedido de efeito suspensivo explícito.

Quanto ao ponto, a parte embargante argumenta que estão presentes os requisitos, uma vez que fora ajuizada ação para alongamento da dívida objeto da execução.

De pronto, transcreve-se o art. 919, §1o, do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No que tange ao pedido, verifico que a ação de alongamento de dívida n. 1001434-42.2023.8.11.0091, foi extinta, conforme sentença proferida no evento 143277133, daqueles autos, o que afasta o argumento de suspensão, bem como de conexão das ações, a teor do artigo 55, §1o, do CPC.

No mais, verifica-se que a execução não se encontra garantida, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 919, §1o do CPC, haja vista que os fatos e fundamentos trazidos pelo embargante refletem diretamente no mérito da demanda, necessitando de dilação probatória, razão pela qual, resta-se impossibilitado de análise em juízo de cognição não exauriente, ante a ausência de prova cabal e
pré
constituída
dos fatos alegados.

Do pedido de tutela de Urgência.

A parte requereu a suspensão da inscrição de seu nome no SERASA, uma vez que a dívida
encontra-se
em discussão, e tal fato limitaria sua atividade.

Pois bem.

Nos termos do art. 300,
caput
e §3o, todos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na espécie, em análise perfunctória das alegações e dos documentos trazidos aos
autos,
não
vislumbro estar demonstrada a
probabilidade do direito
da parte requerente, isso porque no extrato juntado no evento 151553008, existem vários registros junto ao SERASA, num total de 08, referente a 05 protestos, 02 cheques, referentes a vários credores e não somente à embargada.

Portanto, ausente um dos requisitos autorizadores da medida,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada pleiteado.
”
(grifo no original)

Em razões recursais, alega, em síntese, que
,
busca a prorrogação de débitos e a revisão de contratos de crédito rural
, motivo pelo qual pugnou nos Embargos à execução
a suspensão dos efeitos das cédulas de crédito e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,
porém houve indeferimento pel
o juízo de primeira instância
sob alegação de fa
lta de probabilidade do direito.

Assevera
que apesar de haver outras restrições de crédito, há probabilidade do direito no caso específico das operações com a cooperativa
, visto que apresenta
laudos agronômicos que comprovam perdas significativas em suas
atividades, afetando sua capacidade de pagamento
, mencionando, inclusive, que este é
essencial para a continuidade de suas atividades produtivas.

Argumenta que
a
possibilidade de
prorrogação das operações de crédito
e que estão presentes
a probabilidade do direito e o risco da demora
, considerando a necessidade de
limpar seu nome para garantir acesso a crédito e insumos necessários para a produção.

Por fim,
pleiteia o recebimento d
o agravo de instrumento
e
que a decisão agravada seja declarada nula por não conceder as tutelas requeridas,
bem como o deferimento de
tutela cautelar para baixar a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e nos sistemas internos do Banco Central
.

O pedido de tutela foi
in
deferido em ID.
245209745
para
manter
os efeitos da decisão singular que
indeferiu
a tutela antecipada para retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito nos Embargos à Execução

autos de origem PJE No
1000786-28.2024.8.11.0091
.

Opostos Embargos de declaração em face da decisão exarada por este relator, estes foram rejeitados (ID.
259307684
).

Por sua vez,
o Agravado
assevera
, em suas contrarrazões (ID.
250569677
),
que
o juízo de primeira instância corretamente indeferiu o pedido de tutela de urgência,
argumentando que
o agravante não apresentou novos argumentos,
bem como que a
ação de alongamento de dívida foi extinta, o que afasta a possibilidade de suspensão e conexão das ações, conforme o artigo 55, §1 do CPC.

Destaca que a
s restrições ao crédito são medidas legais de coerção para garantir a efetividade da execução, especialmente em casos de inadimplência comprovada
, bem como que não restou demonstrada
a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
pois
o agravante possui vários registros no SERASA referentes a outros credores.

Em arremate, pede o desprovimento do agravo de instrumento com a
manutenção integral da
decisão agravada
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLOS BUCHMANN

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS BUCHMANN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173930800 –
autos de origem PJE No 1000786-28.2024.8.11.0091
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a inscrição do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, argumentando que tal ato limitaria sua atividade
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu
o pedido de tutela
antecipada para retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que
“
não vislumbro estar demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente, isso porque no extrato juntado no evento 151553008, existem vários registros junto ao
SERASA, num total de 08, referente a 05 protestos, 02 cheques, referentes a vários credores e não somente à embargada
”.

Em igual sentido
,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
, de
fato
,
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma
pleiteada pelo recorrente
.

Da análise do extrato apresentado pelo próprio Agravante para subsidiar o pedido de retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (ID.
151553008
) se visualiza a existência de 15 (quinze) restrições creditícias lançadas em seu nome, sendo que destas somente 3 (três) foram
registradas
pela Agravada.

Deste modo, não
se verifica perigo de dano, posto que ainda que fossem retiradas as
negativações
lançadas pela Agravada, outras ainda estariam “sujando o nome” do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da mesma forma, o
simples fato de ter ajuizado
Embargos à execução
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado
a higidez do crédito refutado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.
(N.U 1014928-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023)

(grifo nosso)

Em igual sentido, importante
destacar que o pedido de
prorrogação dos débitos pelo item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298/STJ
não são automáticos, visto que é necessário que o devedor cumpra a condições impostas
, tanto é que ainda se encontra em curso o processo movido pelo agravante para este fim, no qual a tutela de urgência para retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito também foi indeferida (
1001434-42.2023.8.11.0091
– PJE 1o grau)

Em conclusão
, a retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito deve
ser
examinado
em sede de cognição exauriente
e após
ser
levado em conta os documentos e teses apresentadas pelo recorrente
na origem.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Prorrogação de contrato de crédito rural. Inexistência de requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente para obrigar a instituição financeira a apresentar fichas gráficas dos contratos indicados, mas negou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural e a proibição de inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade dos contratos e impeça a negativação da agravante, considerando a alegada frustração de safra causada por adversidades climáticas.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4. Os documentos apresentados pela agravante foram produzidos unilateralmente, sem participação da instituição financeira, e não constituem prova robusta da frustração de safra alegada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ, que exige prova técnica independente para comprovar a necessidade de alongamento de dívida. 5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo a frustração de safra comprovada mediante prova idônea, o que não foi atendido no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A
concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural e impedir a inscrição em cadastros de inadimplência exige prova idônea e independente das adversidades que impedem o adimplemento, sendo insuficiente a produção unilateral de documentos pela parte interessada
."

(N.U 1027379-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
(grifo nosso)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante
não
m
erece
o devido acolhimento
. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de perigo de dano, deve
m
ser
mantidos

os termos d
a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter
a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025